Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EMENDA NÃO ATENDIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas.

2. Outrossim, se a extinção se deu pela inércia da parte em comprovar o pagamento das custas complementares e por isso não cumpriu a emenda facultada, o fato se amolda ao descrito nos artigos 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do CPC e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.